Tribunal: TJES
Processo: 0006215-28.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006215-28.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HARSCO METALS LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0006215-28.2017.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HARSCO METALS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
HARSCO METALS LTDA,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária da autora com o Estado do Espírito Santo, no tocante à exigência de ICMS sobre a transferência intra ou interestadual de bens pertencentes ao ativo imobilizado entre seus estabelecimentos, bem como o cabimento da restituição das eventuais quantias recolhidas indevidamente pelo réu.

Em seu recurso, o Estado apelante sustenta que a autora não possui interesse de agir, na medida em que nenhum documento comprova a transferência de mercadoria.

Aduz, ademais, que a verba honorária foi fixada de forma equivocada, devendo ser reduzida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0006215-28.2017.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HARSCO METALS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
HARSCO METALS LTDA,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária da autora com o Estado do Espírito Santo, no tocante à exigência de ICMS sobre a transferência intra ou interestadual de bens pertencentes ao ativo imobilizado entre seus estabelecimentos, bem como o cabimento da restituição das eventuais quantias recolhidas indevidamente pelo réu.

Em seu recurso, o Estado apelante sustenta que a autora não possui interesse de agir, na medida em que nenhum documento comprova a transferência de mercadoria.

Aduz, ademais, que a verba honorária foi fixada de forma equivocada, devendo ser reduzida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pela r. sentença, o juízo singular, em breve síntese, reconheceu o direito da autora em não recolher o ICMS sobre as transferências de bens pertencentes ao seu ativo imobilizado.

A matéria é pacífica no âmbito dos Tribunais, sendo que o C. STJ, em seu verbete sumular nº 166, preconiza que “
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Ainda em tal sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA - SÚMULA 166/STJ - DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO - CUSTAS ADIANTADAS - REEMBOLSO. 1.
O deslocamento de bens ou de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Precedente do STJ (REsp. nº 1125133/SP). 2. Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. (STJ, Súmula 166) 3. A circulação de mercadorias versada no art. 155 da CF refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade 4. Apesar de o Estado do Espírito Santo estar isento do pagamento das custas processuais, tal circunstância não afasta a obrigação do ente público de reembolsar, ao final, as despesas judiciais adiantadas pela parte contrária, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC. 5. Recurso desprovido.
Reexame necessário conhecido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140113689, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que prevalece a jurisprudência do C. STJ no sentido de que as condições da ação devem ser analisadas sob o viés da teoria da asserção, ou seja, partindo das afirmações lançadas na petição inicial.

Nesse sentido:

(...) 1.
Prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgRg no AREsp nº 775.463/RJ). 2. O interesse de agir é mensurado à luz do benefício prático que o processo poderá proporcionar ao autor, que no ajuizamento da ação deverá demonstrar a utilidade e a necessidade de ingressar em juízo, bem como indicar a via processual adequada para obter a prestação jurisdicional.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190085933, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Em análise da peça vestibular, resta patente a existência da citada condição da ação, uma vez que, segundo alega a parte apelada, o Estado do Espírito Santo está cobrando o ICMS em razão da mera transferência de ativos entre suas filiais.

Acerca da condenação do apelante ao pagamento da verba honorária, observo que o ilustre magistrado singular condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de dez por cento do valor atualizado da causa.

Também nesta parte irretocável a r. sentença.

No caso, inexistindo proveito econômico, a base de cálculo a ser adotada é o valor atualizado da causa, uma vez que este – firmado em cinquenta mil reais – não se mostra irrisório.

Nesse sentido:

(...) 3. - A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
(AgInt no REsp n. 1.918.134/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 24-05-2022, data da publicação/fonte: DJe de 27-05-2022). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024030012827, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Com efeito, por esses fundamentos,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em análise.

Majoro a verba honorária para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0006215-28.2017.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HARSCO METALS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS ENTRE FILIAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE DE AGIR – TEORIA DA ASSERÇÃO – VERBA HONORÁRIA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pela r. sentença, o juízo singular, em breve síntese, reconheceu o direito da autora em não recolher o ICMS sobre as transferências de bens pertencentes ao seu ativo imobilizado. A matéria é pacífica no âmbito dos Tribunais, sendo que o C. STJ, em seu verbete sumular nº 166, preconiza que “
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

2.
Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que prevalece a jurisprudência do C. STJ no sentido de que as condições da ação devem ser analisadas sob o viés da teoria da asserção, ou seja, partindo das afirmações lançadas na petição inicial.

3.
Acerca da condenação do apelante ao pagamento da verba honorária, observo que o ilustre magistrado singular condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de dez por cento do valor atualizado da causa. No caso, inexistindo proveito econômico, a base de cálculo a ser adotada é o valor atualizado da causa, uma vez que este – firmado em cinquenta mil reais – não se mostra irrisório.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.